Tribunal: TJMT
Processo: 1026798-03.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026798-03.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), VANDERLEI AGNER - CPF: 856.799.091-20 (IMPETRANTE), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IZABELLY FLORENCA MEDEIROS - CPF: 034.540.401-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WEIDEN SILVA ROCHA - CPF: 959.691.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA PJE N. 1026798-03.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 1710 – CAPITAL

IMPETRANTE:

VANDERLEI AGNER

IMPETRADO:

JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INDEFERIMENTO – PRETENSÃO DE REOBTENÇÃO – MANEJO DO
WRIT
– ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – DIREITO DE RESTITUIÇÃO – INCOMPROVAÇÃO – COISAS DE ORIGEM LÍCITA – DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA PROPRIEDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO PROCEDIMENTO DO ART. 120, § 1º, DO CPP –
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1. Admite-se a impetração de mandado de segurança com a finalidade de debater decisão judicial que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, ainda que a matéria seja, de rigor, impugnável por meio de recurso de apelação criminal [art. 593, II, do CPP], recurso revestido do atributo da suspensividade.

2. Apesar de o art. 118 do CPP afiançar que “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”, tratando-se de coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção não constitua fato ilícito, nem haja prova razoável de que se refiram a proveito de crime, à toda evidência não se pode negar ao
terceiro de boa-fé
a instauração do devido processo legal visando a comprovação de sua propriedade [art. 120, §§ 1º e ss., do CPP], sob pena de impedir, em última instância, o acesso ao Poder Judiciário, na medida em que o simples indeferimento implicaria preclusão do direito de provar a propriedade das coisa apreendidas.

3. Segurança parcialmente concedida para anular a decisão que indeferiu o pedido de restituição e determinar a autuação, processo e julgamento na forma do art. 120, §§ 1º e ss, do CPP].

R E L A T Ó R I O

js-d

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA PJE N. 1026798-03.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 1710 – CAPITAL

IMPETRANTE:

VANDERLEI AGNER

IMPETRADO:

JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança individual cumulado com pedido de tutela antecipada impetrado por
Vanderlei Agner
, qualificado, representado por advogados constituídos, nas pessoas dos Drs. Djeymes Bazzi, OAB/MT 27.357, e Matheus Bazzi, OAB/MT 28.262, contra ato reputado ofensivo a direito líquido e certo da impetrante, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital, que, nos autos de NU 0040671-92.2019.8.11.0064, indeferiu pedido de restituição de anel dourado grosso com pedra vermelha, corrente dourada grossa com pingente retangular também dourado, que diz terem origem lícita e propriedade comprovada.

Assinala ainda não se tratarem de bens passíveis de confisco, não constituindo produto ou instrumento de crimes, não interessam ao processo.

Assinala, ainda, que quanto à intenção de reparação do dano causado às vítimas, mesmo que se entenda possível tal providência, após a subtração dos valores indenizatórios, “
ainda restaria R$ 42.903,38 (quarenta e dois mil, novecentos e três reais e trinta e oito centavos) a serem restituídos, por não interessarem ao processo
”.

Pede, ao final, liminarmente, a
restituição das joias
, confirmando-se a ordem mandamental em definitivo no julgamento de mérito. Postula ainda que, caso não se entenda pela concessão do
mandamus
, seja então determinado o cumprimento do procedimento previsto no art. 120 do CPP, porque o pedido de restituição deveria ter sido autuado em apartado e não incidentalmente.

Instrui a inicial com a documentação colacionada nos ids. 71105987 a 71112950.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Luiz Ferreira da Silva [id. 71110970], perante o Órgão Especial.

A certidão constante o id. 71200952 assinalou que o presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A certidão do id. 71153471 assinalou a constatação da prevenção deste Julgador, ante o prévio julgamento do HC PJe 1000569-06.2020.8.11.0000, perante a c. 3ª Câmara Criminal, razão pela qual foram os autos redistribuídos na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.

A liminar foi indeferida em 18/12/2020 [id. 71293484].

As informações foram prestadas em 20/01/2021 [id. 72890477].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Promotor de Justiça designado [Portaria 003/2021/PGJ], opinou pela denegação da segurança,
verbis
:

“
Ementa:
Mandado de Segurança – Pedido de restituição de um conjunto de corrente de ouro com pingente chapa cruz maciça com peso de 60.4 gramas, um anel de formatura do curso de direito com ouro branco, pedra natural rubi e brilhantes, apreendidos na residência de Weiden Silva Rocha - Não há certeza de que o bem apreendido não integre o aparato da cadeia de ações percorridas para o cometimento dos crimes objeto da investigação, seja como instrumento ou produto dos crimes, o que justifica, plenamente, a manutenção da apreensão, pelo menos até que as investigações/ação penal esclareça - Bem interessa ao processo – o certificado de garantia juntado aos autos não comprova a propriedade das joias, sequer que dizem respeito às joias apreendidas, até porque o próprio impetrante revela divergência entre a joia requerida e a descrita no termo de apreensão -
Parecer pela denegação da ordem
” [id. 73476952, p. 1].

É o relatório.

Peço inclusão do feito em pauta, mediante publicação.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
1026798-03.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE:

VANDERLEI AGNE

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Em pauta, Mandado de Segurança impetrado por VANDERLEI AGNE contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe - N.U. 0040671-92.2019.8.11.0042), que indeferiu o pedido de restituição de
“01 anel dourado grosso c/ pedra vermelha e 01 corrente dourada grossa c/ pingente retangular também cor dourada”
(fls. 739/742).

O impetrante sustenta que: 1)
“não tem qualquer relação com o processo, é terceiro de boa-fé e legítimo proprietário dos bens apreendidos”
; 2) os objetos foram apreendidos na residência do Weiden Silva Rocha porque
“estava negociando a venda ao réu”
; 3) a propriedade das joias, de fabricação “artesanal” está comprovada pelo Certificado de Garantia subscrito pelo ourives D Carlos Joalheiros, cujo documento é datado e foi reconhecido firma em cartório 3 (três) anos antes dos fatos apurados na ação penal; 4)
“em caso de dúvida, o magistrado a quo deveria ter determinado a autuação do incidente de restituição em apartado”
.

Requer a concessão da ordem para que lhe seja restituído os bens supracitados. Subsidiariamente, seja
“determinada a observância do procedimento insculpido no art. 120 e parágrafos do CPP”
(fls. 4/18), com documentos (fls. 19/745).

O d. Relator Des. Juvenal Pereira da Silva concedeu parcialmente a segurança para
“anular parte da decisão constante do Id. 72890481, pp. 25., lavrada em 11/12/2020, nos autos da Ação Penal PJe 0040671-92.2019.8.11.0042, que indeferiu o pedido de restituição aviado pelo terceiro interessado
Vanderlei Agne
, determinando que se proceda na forma do art. 120, §§ 1º e ss, do CPP, autuando, processando e decidindo a questão em autos apartados, respeitado o contraditório e a ampla defesa.”

Pedi vista para melhor examinar o precedente desta Turma e a pertinência de processamento incidental de restituição de coisa apreendida, no PJe.

Pois bem.

Inicialmente, firma-se entendimento de que justifica-se o processamento desta impetração.

O c. STJ possui orientação no sentido de que o terceiro prejudicado, por decisão judicial, pode impugnar o ato por meio de ação mandamental (STJ, AgInt no RMS nº 63.251/SP - Relator: Min. Francisco Falcão - 28.10.2020), visto que a
impetração de segurança por terceiro não se condiciona à interposição de recurso
(STJ, Súmula 202).

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Este Mandado de Segurança afigura-se cabível, uma vez que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses de impedimento do art. 5º da Lei n°12.016/2009, bem como a
“impetração por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”
(STJ, Súmula 202)”.
(MS N.U 1004411-62.2018 - 3.8.2018)

“O art. 5.º, inc. II, da Lei n.º 12.016/2009 e o enunciado n.º 267 da Súmula do STF reputam incabível o manejo do
mandado
de
segurança
contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem admitindo, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize do mandamus nos casos em que o ato judicial for ilegal, teratológico, abusivo e capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação, impondo-se assim a admissão do writ, notadamente à luz do disposto no verbete n.º 202 da Súmula do STJ. Precedentes.”
(MS N.U 1015178-91.2020 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 22.9.2020)

Noutra ótica, esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem admitido o Mandado de Segurança contra decisão que indefere pedido de
restituição
de coisa
apreendida
,
“quando a pretensão foi formulada nos autos do processo e não em
incidente
específico”
(TJMT, MS N.U 1003096-33.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 10.8.2017), como a presente ação.

Quanto à restituição ou depósito dos bens, vejamos.

O
Juízo singular indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifica-se que os objetos apreendidos na operação policial realizada para a constatação de eventuais crimes de estelionato, recepção e falsificação de documentos são de extremo interesse para elucidação dos fatos, vez que podem vir a ser submetidos a perícia a qualquer momento, inclusive para fins de comprovação de que estavam sendo utilizados para a prática dos crimes investigados.

Além disso, no caso de condenação tais bens e valores poderão ser perdidos ao final do processo e serem destinados ao custeio das despesas do processo e/ou ressarcimento dos prejuízos sofridos pelas vítimas.

Sendo assim, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO os pedidos constantes nos identificadores n. 41718843 - p. 1/5 e n. 41718343 - p. 1/5, pois tais objetos ainda são de interesse no deslinde processual, ao menos por ora.”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito - fls. 739/742).

Na essência, o juiz da causa não se manifestou sobre a comprovação ou não da propriedade das joias apreendias, mas considerou, tão somente, que
tais objetos ainda são de interesse processual (Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito - fls. 739/742).

No caso, foram localizadas, na residência do réu
Weiden Silva Rocha,
“01 corrente dourada grossa c/ pingente retangular também cor dourada”
e
“01 anel dourado grosso c/ pedra vermelha”
(Termo de Apreensão de fls. 22/23).

O impetrante [VANDERLEI AGNER] instruiu a ação mandamental com Certificado de Garantia, no qual consta que ele adquiriu, de
D Carlos Fabricação de Joias
, dentre outras, um
“conjunto corrente groumet e pingente chapa cruz com peso de 60.4 gramas”
e um
“a
nel de formatura curso direito com ouro branco pedra natural rubi e brilhantes de 2 pontos com 11.5 gramas”
(fls. 20/21).

O d. Relator entendeu que
“não há correspondência alguma entre os objetos relacionados no termo de garantia e no auto de apreensão”
, ou seja,
“não fez prova cabal e inconcussa de que seriam os mesmos objetos”
(fls. 5 do voto).

Não obstante, em consulta ao sistema de pesquisa
google
, verifica-se que o pingente chapa cruz possui formato retangular com uma cruz no centro, ao passo que a pedra rubi é vermelha. Os pesos da corrente e do anel [60.4g e 11.5g, respectivamente] indicam que as joias são grossas. Esses dados demonstram, ao menos, semelhanças entre as joias descritas em ambos os documentos [certificado de garantia e termo de apreensão].

Aparentemente, tanto a corrente quanto o anel foram adquiridos pelo impetrante em 23.9.2016, conforme reconhecimento de firma pelo 3º Oficio de Registro Civil e Tabelionato de Cuiabá, ou seja, mais de 3 (três) anos antes dos crimes apurados na ação penal
N.U. 0040671-92.2019.8.11.0042
[15.10.2019]
.

Noutro giro, verifica-se, nos autos da ação penal de origem [PJe N.U. 0040671-92.2019.8.11.0042], que o réu Weiden Silva Rocha formulou pedido de restituição de outros bens apreendidos em sua residência [
caneta ipad, smart keyboard, fone de ouvido, ipad, aplle watch, iphone, carregador e R$ 53.000,00 em dinheiro
],
oportunidade na qual não requereu a devolução das joias, a se deduzir que não lhe pertencem, abrindo hipótese de serem afetas a terceiro.

S
opesadas as semelhanças entre as descrições das joias constantes dos documentos supracitados, afigura-se justificável a instauração de incidente processual de restituição de coisas apreendidas, oportunizando-se às partes o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 120 do CPP,
in verbis
:

“
Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ 1
o
Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

§ 2
o
O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar.

§ 3
o
Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público.

§ 4
o
Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.”

Sobre o “Procedimento da restituição de coisas apreendidas”, Renato Brasileiro de Lima ensina que:

“Se houver dúvida quanto ao direito do reclamante, a devolução das coisas apreendidas deve ser solucionada por meio de um procedimento incidental próprio perante o juízo competente, denominado de
restituição de coisas apreendidas
(CPP, arts. 118 a 124). Nesse caso, os objetos ficarão em custódia ou depósito, pelo menos até que a controvérsia seja dirimida por decisão definitiva.

[...] esse incidente de restituição consiste em verdadeiro procedimento instaurado perante a autoridade jurisdicional, com ampla atividade instrutória, cujo objetivo é determinar quem é o verdadeiro dono da coisa. Sua instauração somente é possível a partir de determinação judicial, o que pode se dar
ex officio,
ou em virtude de requerimento da autoridade policial, no curso das investigações, ou da própria pessoa interessada, seja durante o inquérito policial, seja durante o curso do processo. [...]”
(Manual de processo penal: volume único. 8ª. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2020. pg. 1.245/1.247)

Em situações semelhantes o e. TRF-4 e o e. TJMG decidiram:

“Havendo dúvidas a respeito do direito à restituição, o pedido dos interessados deve ser autuado em apartado, iniciando-se o processo incidental, que segue obrigatoriamente o princípio do contraditório.”
(TRF-4, AgRg em AP nº 69388 PR - Relatora: Desª. Ellen Gracie Northfleet - 10.11.1999)

“Havendo dúvida quanto à apreensão de bem do acusado, deve-se autuar pedido de restituição em incidente apartado, concedendo-se ao réu o prazo de 05 (cinco) dias para produção de provas, nos termos do art. 120, § 1º do CPP.”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0024.18.129508-0/001 - Relator: Des. Dirceu Walace Baroni - 20.11.2019)

Enfim, em diligência junto à TI deste e. Tribunal, revendo assertiva consignada no pedido de vista, constatei que o PJe, em primeiro grau, possui uma classe incidental relativa à restituição de bens, a possibilitar a solução dada pelo i. Relator.

Com essas considerações,
acompanha-se o voto do i. Des. Juvenal Pereira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021